Tribunal: TJSP
Processo: 1035775-94.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assento de casamento
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de indicação de omissão, contradição ou obscuridade – Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035775-94.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JORGE AUGUSTUS DA SILVA e JANETE AUGUSTA DA SILVA AURÉLIO, é
embargado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035775-94.2016.8.26.0100/50000
2
VOTO No 52132
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No 1035775-
94.2016.8.26.0100/50000 São Paulo
EMBARGANTES Jorge Augustus da Silva e Janete Augusta da Silva
Aurélio
EMBARGADO O Juízo

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de indicação
de omissão, contradição ou obscuridade
Pretensão
nitidamente infringente Embargos declaratórios rejeitados.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 133/135,
por Jorge Augustus da Silva e Janete Augusta da Silva Aurélio, reiterando que “mesmo
que se considerasse o início da união estável com a Sr. Ester Rodrigues dos Santos o dia
seguinte ao falecimento da esposa Helena, o regramento jurídico vigente à época impunha
a separação obrigatória de bens” (fls. 02).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam qualquer omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada. Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e
não ao reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1035775-94.2016.8.26.0100/50000
3
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Reconhecida a absoluta impropriedade da via eleita para alcançar o objetivo
colimado, não havia como analisar a matéria suscitada pelos embargantes.
Em suma, o Acórdão está suficientemente fundamentado, não havendo
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
Rejeitam-se os embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator